Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-13.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão condenatório, sob o argumento de contradição no exame das provas, em especial por reputar-se suficientes os elementos para a condenação por um fato e insuficientes para outro. O embargante pretende, com isso, a rediscussão da valoração probatória e, eventualmente, o prequestionamento da matéria para futura interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à valoração das provas em relação aos distintos fatos imputados ao réu, apta a justificar a oposição dos embargos declaratórios com eventual atribuição de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, sendo inadmissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão.
4. Por construção jurisprudencial, admite-se excepcionalmente a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, desde que comprovada a existência de vício no julgado.
5. Não se identifica contradição na valoração das provas quanto aos dois fatos analisados, pois a análise probatória pode divergir conforme o conteúdo e a consistência dos elementos disponíveis para cada imputação.
6. A insuficiência probatória reconhecida em relação a um dos fatos — diante da fragilidade do depoimento da vítima em juízo — não compromete a credibilidade dos demais elementos utilizados para sustentar a condenação pelo outro fato.
7. O argumento relativo à falibilidade da memória da vítima foi devidamente considerado e afastado no acórdão embargado, o que afasta alegação de omissão.
8. A pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos, se ausente qualquer dos vícios formais previstos no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas quando presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A valoração distinta das provas quanto a fatos diferentes não caracteriza, por si só, contradição no julgado.
3. A mera intenção de prequestionar a matéria não supre a ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP como fundamento dos embargos declaratórios.